Tribunal: TJMT
Processo: 1023742-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023742-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA - CPF: 545.378.271-49 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PEIXE BOI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.655.911/0001-06 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), HAZAK CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.958.801/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXCLUSÃO DA LISTA DE CREDORES. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que acolheu Impugnação ao Crédito e reconheceu a natureza extraconcursal de seus créditos, determinando sua exclusão da lista de credores da
R
ecuperação
J
udicial, com base no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados
,
ainda que revestidos de características típicas do mercado financeiro
,
podem ser considerados atos cooperativos típicos e, por consequência, excluídos dos efeitos da recuperação judicial nos termos da legislação vigente.

III. R
azões de Decidir

3. O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, estabelece norma cogente que exclui dos efeitos da
R
ecuperação
J
udicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa e cooperado, conforme definidos no art. 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A concessão de crédito pela cooperativa a seus associados integra suas finalidades estatutárias e configura ato cooperativo típico, mesmo quando formalizada por instrumentos que contenham garantias reais e encargos financeiros.

5. A caracterização do ato cooperativo depende da natureza da relação jurídica
,
voltada à consecução dos fins sociais da cooperativa
,
e não da forma contratual utilizada ou da presença de cláusulas financeiras.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que operações de crédito realizadas entre cooperativa e cooperado, no âmbito de seus objetivos sociais, não se sujeitam aos efeitos da
R
ecuperação
J
udicial (REsp 2.091.441/SP).

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma orientação
ao reconhecer
a natureza extraconcursal de créditos oriundos de atos cooperativos típicos.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crédito decorrente de operação financeira entre cooperativa de crédito e associado, voltada à consecução dos objetivos sociais da entidade, configura ato cooperativo típico e não se submete aos efeitos da
R
ecuperação
J
udicial.

A existência de cláusulas financeiras, como juros e garantias, não descaracteriza a natureza cooperativa da relação contratual firmada entre a cooperativa e o cooperado.

A exclusão de crédito cooperativo da recuperação judicial é efeito legal automático, decorrente de norma de eficácia plena e imediata.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; TJMT, AI no 1010164-87.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023742-83.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or
Marcio Paes da Silva de Lacerda e Agropecuária Peixe Boi Ltda.,

em virtude de decisão

proferida pelo Juiz da
1
a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1047119-91.2024.8.11.0041, promovida
pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA

Agropecuária Peixe Boi Ltda.

O Juiz singular
concluiu ser procedente o pedido inicial da Impugnação, reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos da Cooperativa Sicredi, com base no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, e determinou a exclusão dos referidos créditos da relação de credores da Recuperação Judicial do Grupo Lacerda.

Em suas razões recursais,
os Agravantes alegam que os contratos firmados com a Agravada, como Cédulas de Crédito Bancário, CRH e CPR com liquidação financeira, configuram operações financeiras típicas de mercado, com remuneração, juros, garantias e cláusulas de inadimplemento, o que afastaria a natureza de ato cooperativo.

Argumentam que a decisão viola os princípios da Lei de Recuperação Judicial, pois privilegia determinado credor sem previsão legal.

Sustentam que cooperativas de crédito são instituições financeiras regidas por legislação específica (LC 130/2009), não alcançadas pela exceção do § 13 do art. 6o da LRF.

Citam precedentes do TJMT e TJSP no sentido de que tais créditos devem ser concursais
e requerem
o provimento do
R
ecurso para que os créditos da agravada sejam mantidos na recuperação judicial.

Ressalto que houve pedido liminar de efeito suspensivo, o qual foi deferido de acordo com a decisão acostada no Id. 300799371
.

Em contraminuta, a Agravada
afirma a legalidade da sentença e a correta aplicação do art. 6o, § 13, da LRF. Alega que os contratos de empréstimo firmados com os Agravantes configuram atos cooperativos, por decorrerem da relação entre cooperativa e associado voltada à consecução dos fins sociais, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971.

Afirma que a movimentação financeira realizada pela Cooperativa de Crédito compõe sua atividade essencial e possui natureza cooperativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a cobrança de juros e tarifas não descaracteriza o ato cooperativo
e r
equer
, assim,
a manutenção da sentença que reconheceu a
extraconcursalidade
dos créditos e excluiu sua submissão ao
P
lano de
R
ecuperação
J
udicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marcio Paes da Silva de Lacerda e Agropecuária Peixe Boi Ltda.
, ambos em Recuperação Judicial, em face da decisão que reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA

Agropecuária Peixe Boi Ltda.
, e determin
ou a
sua exclusão da relação de credores
.

Ressalto que a
controvérsia teve início a partir da inclusão dos créditos da Cooperativa agravada na 2a Lista de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Lacerda.

A
C
ooperativa
de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA Agropecuária Peixe Boi Ltda.,
apresentou impugnação
e requereu a exclusão de seus créditos sob o fundamento de que decorreriam de atos cooperativos, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005, na redação conferida pela Lei n. 14.112/2020.

O Juiz de primeiro grau acolheu a tese da Impugnante, motivo pelo qual os Agravantes interpuseram este Recurso
sob análise.

Irresignados, os Agravantes sustentam, em síntese, que os contratos de crédito firmados com a Cooperativa não configuram atos cooperativos, mas sim operações bancárias de natureza mercantil, sujeitas à recuperação judicial.

Afirmam que o § 13 do art. 6o da LREF não se aplicaria às cooperativas de crédito, por estas estarem subordinadas à Lei Complementar no 130/2009, e não à Lei no 5.764/71.

Acrescentam que os contratos em questão contêm cláusulas típicas do mercado financeiro, como garantias reais e cobrança de juros remuneratórios, distanciando-se da essência cooperativa.

Por sua vez, a Agravada rechaça os argumentos e defende
que a concessão de crédito aos cooperados constitui manifestação típica de ato cooperativo,
conforme definido pelo art. 79 da Lei 5.764/1971, e afirma que a matéria está integralmente abarcada pela norma do art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005, com a redação da Lei 14.112/2020.

Sustenta que a norma possui caráter obrigatório e que a presença de garantias ou encargos não descaracteriza a natureza da relação. Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça para confirmar a legalidade da exclusão do crédito da lista.

Encerrado o relatório, passo ao voto.

A controvérsia instalada nos autos gravita em torno da aplicação do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, com redação conferida pela Lei no 14.112/2020, cujo teor é o seguinte:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
.

Cuida-se de norma de natureza cogente e posterior ao deferimento do processamento da Recuperação Judicial

dos Agravantes
(n. 1026158-32.2024.8.11.0041)
, que ocorreu em 30/07/2025, já sob a vigência da Lei no 14.112/2020. Nessa condição, a exclusão de créditos que se amoldam ao conceito legal de ato cooperativo não se submete a juízo discricionário, tampouco depende de requerimento das partes. Trata-se de imposição normativa de eficácia plena e imediata.

No caso em exame, os créditos da Cooperativa agravada decorrem de operações financeiras contratadas diretamente com os Agravantes, mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), com garantias hipotecárias, em contextos vinculados à condição de cooperados.

Conforme já decidido, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, tais operações, conquanto revestidas de formalidades típicas do mercado financeiro, configuram, sim, atos cooperativos quando praticadas entre cooperativa e associado para fins vinculados à consecução dos objetivos sociais da entidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.091.441/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, firmou a seguinte orientação:

O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial (REsp n. 2.091.441/SP, Terceira Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

Tratando-se de operação financeira firmada entre cooperativa de crédito e cooperado, desde que atrelada à sua finalidade social, o crédito é extraconcursal e deve ser excluído da recuperação judicial (TJMT, AI 1010164-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2024).

Ademais, é irrelevante, para fins de qualificação do ato como cooperativo, que o contrato contenha cláusulas típicas de financiamento, como cobrança de juros, garantias ou mesmo execução de garantias fiduciárias. O que determina a aplicação da norma excludente é a natureza da relação, ou seja, se voltada à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e não a roupagem formal do instrumento.

Logo, a argumentação desenvolvida pelos Agravantes no sentido de que a natureza mercantil da obrigação afastaria sua exclusão do processo
recuperacional
não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial. O critério legal é objetivo: existindo ato cooperativo típico, não se sujeita o crédito dele decorrente aos efeitos da recuperação judicial.

Dessa forma, diante da clareza do comando legal e da firme jurisprudência que lhe dá respaldo, impõe-se reconhecer que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico.

Não se trata de formalismo excessivo, mas da aplicação de norma expressa, de conteúdo cogente, que excepciona da Recuperação Judicial os créditos oriundos de atos cooperativos típicos, como o celebrado entre cooperativa de crédito e seus associados, no cumprimento de suas finalidades estatutárias.

Pretender submeter referidas obrigações ao juízo
recuperacional
, à margem da expressa disposição legal, significaria ofensa ao princípio da legalidade e indevida ampliação dos limites do juízo universal, em detrimento da disciplina normativa que rege as sociedades cooperativas.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

Ademais, com o julgamento deste Recurso,
julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
interposto pela Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025